Tribunal: TJDFT
Processo: 0763361-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MERO CONSECTÁRIO LÓGICO. DESNECESSIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais referentes ao pagamento de abono de permanência. Sustenta a parte autora que a sentença excluiu indevidamente o direito ao reflexo do décimo terceiro salário. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não há controvérsia quanto ao direito da autora ao pagamento do abono de permanência e nem quanto ao período em que é devido. A pretensão recursal limita-se à inclusão na condenação do reflexo do abono no terço constitucional de férias. A sentença julgou improcedente o pedido nesse sentido por considerar que, a despeito da autora ter incluído o reflexo do décimo terceiro em sua planilha de cálculos, não deduziu causa de pedir e pedido específicos em relação ao ponto ora questionado.
IV. Nos termos do art. 114 da LC 840/11 e o §19 do art. 40 da Constituição Federal, redação da EC 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Tendo em vista que há desconto de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, não há nenhuma dúvida de que é devida sua restituição ao servidor sob a rubrica do abono de permanência. Aliás, tal inferência não goza de nenhuma controvérsia nem no âmbito administrativo e nem do judicial.
V. Justamente nessa linha é que não se faz necessária nenhuma fundamentação específica na petição inicial quanto ao reflexo no décimo terceiro, tratando-se de mero consectário lógico do reconhecimento do direito ao abono de permanência. Assim, a inclusão de tal verba na condenação não viola os princípios da adstrição ou congruência previstos nos arts.141 e 492 do CPC. Portanto, a sentença deve ser reformada para que haja a inclusão de R$ 1.012,19 (mil e doze reais e dezenove centavos) no valor da condenação, que passa a ser de R$ 6.343,91 (seis mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor da condenação para R$ 6.343,91 (seis mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). Mantidos os demais termos, inclusive critérios de atualização monetária.
VII. Sem honorários pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.